Tribunal: TJES
Processo: 5008148-43.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008148-43.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
RECORRIDO: ALEF RODRIGUES DOS ANJOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, alega a parte autora que, após passar alguns anos fora do país, tomou os serviços de transporte terrestre da requerida para ir de São Paulo a Cachoeiro de Itapemirim, levando em sua bagagem seus pertences mais valiosos acumulados durante o período em que esteve no exterior. Aduz que, ao chegar ao destino, verificou que teve sua bagagem extraviada, com pertences que somados totalizavam a quantia de R$ R$24.701,19, e que, mesmo após tentativa de resolver administrativamente o aludido incidente, não obteve qualquer êxito. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$13.585,65 e de indenização por danos morais no valor de R$7.500,00. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção integral do julgado.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o extravio de bagagens da recorrente é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade civil da requerida quanto aos danos causados ao consumidor na hipótese.

5. Dito isto, além da comprovação do extravio da bagagem reclamada, a parte autora se desincumbiu do ônus de provar o conteúdo existente no interior da bagagem através de prova documental acostada à inicial, consubstanciada em fotografias do autor utilizando os itens que alega estar transportando, bem como nos preços de mercado dos respectivos itens.

6. Assim, à luz do previsto no artigo 734 do Código Civil, na ausência de exigência pelo fornecedor de declaração do valor da bagagem, tornam-se verossímil as alegações do consumidor quanto ao montante do prejuízo.

7. Considerando que há prova do efetivo prejuízo material causado ao autor, afasta-se a aplicação do limite previsto no AVISO Nº 1/2018 - SUPAS/ANTT, devendo o dano ser reparado à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil e de acordo com as provas existentes nos autos. Ademais, vale esclarecer que referido limite não se sobrepõe ao direito básico do consumidor (art. 6º, VI do CDC ) à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais. Nesse sentido, não merece reparos a sentença no que se refere aos danos materiais, cuja indenização respectiva corresponde ao prejuízo efetivamente demonstrado pelo recorrido nos autos.

8. Por outro lado, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelo recorrido, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (especialmente considerando a grave perda de tempo útil no trato da questão, sem êxito), devendo ser mantido conforme definido pelo juízo de origem.

9. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)